Tribunal: STF
Processo: MS 39402
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MAGISTRADOS VINCULADOS A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA. 



1. O Supremo Tribunal Federal não possui competência originária para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de magistrados vinculados a Tribunal de Justiça. Exegese dos arts. 102, inc. I, al. “d”, da Constituição da República e 21, inc. VI, da Loman, e dos enunciados nº 330 e nº 624 da Súmula do STF. 



2. Negativa de seguimento.



3. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



Relatório 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado a magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. Noticia o impetrante que, na origem, “[T]rata-se de ação de obrigação de fazer em aposentadoria de servidor público, que veio a ser julgada improcedente, vindo o agravante interpor Recurso Inominado. Ocorre que no dia 03/03/2022 em fls. 430, o autor foi intimado a recolher custas no prazo de 10 (dez) dias. Todavia, o autor tem conhecimento através de publicação de fls. 20, de que é beneficiário da justiça gratuita, portanto a decisão foi devidamente revista em fls. 438, que confirmou o deferimento. Ocorre que posteriormente em fls. 450 e 457 o nobre juízo veio novamente decidir que devem prevalecer as decisões de fl. 19, 408 e 430, de indeferimento do benefício e determinação para que o autor recolha as custas de preparo do recurso. Ocorre que pela simples leitura da decisão, vê-se que há grande equívoco, sendo o autor o único prejudicado, motivando a interposição do Agravo de instrumento, Embargos Declaratórios, Agravo de Instrumento e Agravo Interno. O juízo agravado veio entender que o agravante interpôs Recurso Inominado sem recolhimento do preparo Recursal, apesar dos documentos juntados aonde comprova a renda insuficiente para arcar custas, bem como a decisão de DEFERIMENTO publicada em fls. 20 e 438”.



    3. Prossegue afirmando que “há entendimento equivocado por parte do juízo agravado, diversamente excluindo o direito constitucional da pessoa, na sua legitima acepção jurídica, de pleitear direito ao Poder Judiciário e ainda violando o princípio da publicidade de todos os atos. Assim, o ato jurídico, ora atacado, trata-se de decisão interlocutória, que deve ser atacada por meio do presente remédio jurídico, posto que não é aceitável, que seja mantido tal entendimento sem lastro processual”.



    4. Requer “o deferimento do pedido liminar, na forma inaudita altera pars, para os fins de suspender os efeitos do ato impugnado que indeferiu a justiça gratuita, considerando o que foi de fato publicado, ou seja, o deferimento da justiça gratuita”. Como pedido de tutela jurisdicional final “requer a concessão da ordem, confirmando-se os efeitos da liminar porventura deferida, para os fins de garantir ao Impetrante o direito ao acesso à justiça”.



    5. Postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça e junta documentos com a petição inicial. 



    É o relatório. 



Análise 



    6. Inicialmente, considerando a declaração de hipossuficiência acostada no e-doc. 3, p. 21, concedo ao impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).



    7. A Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;” (grifos nossos). 



    8. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF), notadamente dos Tribunais de Justiça (enunciado nº 330 da Súmula deste STF). 



    9. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    10. Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato de magistrado vinculado a Tribunal de Justiça ou Juiz de Direito integrante dos órgãos dos Juizados Especiais Cíveis, é daquele Tribunal de Justiça a competência para o respectivo processamento, como, aliás, decidido várias vezes por esta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (MS nº 31.066-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/02/2012, p. 15/03/2012; grifos nossos). 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” 



    (MS nº 26.119-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011, p. 29/06/2011; grifos nossos). 



Dispositivo 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e, com fundamento nos arts. 21, inc. VI, da Loman, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sem custas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.



    Intimem-se as autoridades impetradas, por via de ofício endereçado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator